Tribunal: TJDFT
Processo: 0720020-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL RECONHECIDA. COMISSÕES PENDENTES DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO AUTORAL. CARÊNCIA DE DELIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CORRELAÇÃO LÓGICA COM OS DEMAIS PLEITOS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. EXCLUSÃO DE PARTE DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O pedido deve ser determinado (art. 324 do CPC/15). Ao analisar o mérito da causa, cabe ao julgador respeitar os limites do pedido autoral, não podendo, por si só, preencher lacunas que foram deixadas pela defesa técnica da parte Autora.
2. O princípio da congruência, retratado nos arts. 141 e 492 do CPC/15, impede que o juiz conheça de questões não suscitadas pelas partes, sobre as quais a lei exige a iniciativa delas.
3. Na presente demanda, o pedido acerca do pagamento de comissões pendentes não é decorrência lógica do pedido de indenização por rescisão imotivada ou por ausência de aviso prévio. Trata-se de requerimento autônomo e independente dos demais, razão pela qual não está implícito naqueles, nem poderia ser inferido com base em uma interpretação sistemática de toda a petição inicial.
4. Configura-se julgamento ultra petita a condenação da parte Ré ao pagamento de comissões pendentes de pagamento, mas que não incluídas no pleito indenizatório exposto na inicial.
5. Ante a autonomia desse pedido perante os demais, cabe à parte Autora ajuizar demanda judicial própria para discutir o direito ao recebimento de tal verba, bem como o valor devido pelas comissões pendentes.
6. Apelação conhecida e provida.